Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705808-33.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAA ALI ISMAIL AL MASRI APELADO: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O O autor/apelado, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, apresentou a derradeira petição com o intuito de ser determinada a baixa dos autos para início da fase de cumprimento de sentença (ID 62268196). Com efeito, resolvido o recurso manejado nessa instância revisora (ID 56767096), deve ser declarado o trânsito em julgado do acórdão. Observa-se que houve a renúncia do patrono do réu/apelante, ALAA ALI ISMAIL AL MASRI, em 21 de março de 2024 (ID 57173433), isto é, após o julgamento do apelo, em 06 de março de 2024 (ID 56563091), e antes de iniciado o prazo para interposição dos recursos extraordinários, cuja publicação ocorreu em 02 de abril de 2024 (ID 57390223) e o prazo recursal se escoou em 23 de abril de 2024. Nesse contexto, deve ser declarado o trânsito em julgado, pois, à época, do julgamento o apelante se encontrava devidamente representado, além de ter sido notificado extrajudicialmente acerca da renúncia do mandato (ID 57173436), conquanto frustrada sua intimação pessoal (ID 62714063) e por oficial de justiça (ID 63516965) para nomear novo patrono. Ademais, é uníssono o entendimento jurisprudencial de que é ônus a parte a constituição de novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias estabelecido no artigo 112, §1o, do CPC, diante de sua ciência expressa da renúncia do mandado anteriormente outorgado, conforme a notificação extrajudicial coligida (ID 57173436). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. ASSINATURA DO RECURSO POR MEIO ELETRÔNICO. ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA No 115 do STJ. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DECURSO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A apresentação de agravo interno assinado eletronicamente por advogado sem poderes nos autos atrai a incidência da Súmula no 115 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. 4. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo Código de Processo Civil, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando interposto o recurso. 5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.259.061/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018.) – grifos nossos. Nesse contexto, diante da resolução do apelo designado a minha relatoria, está exaurida minha jurisdição quanto ao caso em deslinde. Assim, determino a certificação do trânsito em julgado da ação e o envio dos autos à instância de origem, de modo a possibilitar que a parte autora promova a fase de cumprimento de sentença, conforme o artigo 1.006 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2025 16:03:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora